Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DETERMINAÇÃO DE QUEBRA. AUSÊNCIA PREVISÃO ROL LEGAL. ADMISSÃO AGRAVO. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO AGRAVO. LIMITAÇÃO. ALIMENTANTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE DE QUEBRA DO SIGILO. AFERIÇÃO RENDA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Apesar de não constar no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra Decisão que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal da parte em ação de alimentos, admite-se o agravo por considerar urgente a questão sub judice, porquanto resultaria em manifesto prejuízo ao Alimentante a sua apreciação apenas em grau de apelação, quando o iter processual já estaria encerrado junto ao Juízo a quo. Taxatividade do rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos seguintes recursos especiais submetidos à sistemática dos repetitivos: RESP 1.696.396 e RESP 1.704.520.
2. O âmbito de cognição do agravo restringe-se ao que foi decidido pelo Juízo a quo na Decisão agravada, sendo inviável adentrar no exame e pronunciamento nesta sede recursal de questões referentes à alegada ausência de necessidade dos alimentos avoengos, existência de litisconsórcio necessário e o caráter de complementariedade dos alimentos avoengos, sob pena de supressão de instância.
3. Embora o sigilo bancário e fiscal seja assegurado constitucionalmente pelo artigo 5o, incisos X e XII da Constituição Federal, sua quebra pode ser autorizada judicialmente quando o Alimentante trabalha de forma autônoma e não há como aferir-se a sua renda.
4. O sigilo bancário e fiscal não é absoluto e pode ser quebrado em situações excepcionais para possibilitar a averiguação da real situação financeira do Alimentante, sobretudo se não consta nos autos sua intenção de prestar as informações necessárias quanto aos seus ganhos e se há divergência entre os alimentos aceitos por este no percentual correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo e a pretensão da Alimentanda no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.